Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733085-90.2025.8.07.0000 PACIENTE: JONATHA FERNANDES DOS SANTOS MENDES, CAIQUE ANTONIO PEREIRA SILVA IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAÍQUE ANTÔNIO PEREIRA SILVA e JONATHA FERNANDES DOS SANTOS MENDES, em que se apontou, como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva por incursão, em tese, nos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes com o envolvimento de adolescente), no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido) e no artigo 180 do Código Penal (receptação) (processo referência n. 0739301-64.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dr. PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA, Dr. MARCO ANDRÉ DE SOUSA COSTA, Dr. PEDRO E. S. G. RORIZ MENDES DOMENICI) sustentou que as diligências que circundaram o flagrante estão eivadas de nulidade, razão pela qual a decisão impugnada deve ser reformada. Asseverou que a busca e apreensão realizada no domicílio dos pacientes não foi precedida da expedição do competente mandado e amparou-se exclusivamente em denúncia anônima. Esclareceu que, no ímpeto de realizar o flagrante, os policiais danificaram uma parede lateral do imóvel dos pacientes e, ao verificarem que havia um veículo com placa de Minas Gerais estacionado no interior da residência, invadiram o terreno e adentraram na casa, sob a alegação de que teriam feito contato com as autoridades do referido Estado. Destacou que, mesmo em posse do veículo, os policiais ingressaram na residência no intuito de encontrar outros objetos ilícitos, onde afirmam ter localizado uma balança de precisão, entorpecentes, duas placas veiculares, uma munição isolada, um aparelho detector de RF e GS, além de uma arma de choque. Ressaltou que um dos patronos constituídos, Dr. PEDRO ERNESTO, compareceu à residência dos pacientes tão logo tomou conhecimento do flagrante, identificou-se a manifestou o desejo de acompanhar a ação e eventuais entrevistas informais, contudo, foi impedido de exercer seu múnus público, sendo mantido do lado de fora do imóvel. Pontuou que a conduta dos policiais foi gravada e a mídia foi disponibilizada nos autos. Destacou que, enquanto o advogado constituído estava ao lado de fora do imóvel, os policiais realizaram o interrogatório dos pacientes e demais ocupantes da residência, inclusive de um adolescente, cujo teor foi documentado no termo de depoimento dos policiais. Argumentou que a conduta dos policiais afronta o entendimento firmado no Informativo n. 944 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é nula a entrevista realizada pela autoridade policial com o investigado, durante a busca e apreensão domiciliar, sem que tenha sido assegurado ao investigado o direito à prévia consulta a seu advogado e sem que tenha sido informado de seu direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo. Requereu, liminarmente, a revogação das prisões preventivas imposta aos pacientes ante a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar. No mérito, requereu a ratificação da liminar, (i) o desentranhamento imediato das provas ilícitas obtidas durante a diligência, assim como as provas delas derivadas e (ii) o trancamento da ação penal n. 0739301-64.2025.8.07.0001. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que os pacientes foram presos em flagrante na data de 26-julho-2025 (ID 74949381, p. 54-56). Em 29-julho-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Asseverou que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi, supostamente, perpetrado com outras infrações penais, o que demonstra o envolvimento com delitos diversos. Ressaltou a reiteração criminosa dos pacientes e suas passagens criminais recentes, sobretudo pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Confira-se a íntegra da decisão (ID 74949382, pp. 46-51): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. Os autuados têm inúmeras outras passagens recentes pela Justiça, sobretudo relacionadas ao tráfico de drogas, denotando reiteração criminosa nesse delito específico. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, outros delitos foram supostamente praticados nessa ocasião, dando indicativos de envolvimento com delitos diversos. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JONATHA FERNANDES DOS SANTOS MENDES, nascido em 16/12/1998, filho de Edson dos Santos Mendes e de Suzana Fernandes Henrique dos Santos e CAIQUE ANTONIO PEREIRA SILVA, nascido em 14/09/1985, filho de Raimundo Oliveira Silva e de Elineth Antonio Pereira, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Em 2-agosto-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes pela prática em tese, nos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes com o envolvimento de adolescente), no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido) e no artigo 180 do Código Penal (receptação). Os fatos com suas circunstância foram narrados nos seguintes termos (ID 74949382, pp. 60-63): No dia 26 de julho de 2025, por volta das 09h30, na QNP 11, Conjunto G, Lote 49, Setor P, Ceilândia/DF, os ora denunciados CAIQUE ANTONIO PEREIRA SILVA e JONATHA FERNANDES DOS SANTOS MENDES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios entre si e com, o envolvimento da adolescente J. H. F. da S., tinham em depósito, a todos pertencentes, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, composta por 03 (três) fragmentos maiores e outros menores, totalizando a massa líquida de 108,20 g (cento e oito gramas e vinte centigramas). Na mesma data e local, os ora denunciados, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios, possuíam/mantinham sob sua guarda 04 (quatro) munições de calibre 38 SPL, NTA, marca CBC. Em data, horário e local que não se podem ao certo precisar, os ora denunciados adquiriram/receberam, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime (furto), o veículo HYUNDAI / I30, placas originais, NKV8A38-DF, vinculado a RAFAEL ÍTALO SOUSA MATIAS, conforme Ocorrência Policial no 3.629/2025-21aDP1, o qual, na ocasião do flagrante ostentava placas falsas (IQJ9E01-MG). Equipe da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada, via COPOM, para averiguar a denúncia de que um veículo produto de furto estaria estacionado em um imóvel localizado na QNP 11, Conjunto G, Lote 49, Ceilândia/DF. Chegando ao endereço, os policiais visualizaram o automóvel Hyundai I30, de cor preta, ostentando a placa IQJ9E01. Após consulta aos sistemas, foi verificado que tal placa estava registrada em nome de um veículo no Estado de Minas Gerais, o qual se encontrava devidamente estacionado em sua garagem, conforme confirmação fotográfica da PMMG. Constatou-se, portanto, que o veículo localizado em Ceilândia/DF ostentava placas clonadas, evidenciando origem ilícita e indício de receptação. Diante da necessidade de apreensão do bem, os policiais solicitaram autorização ao morador para entrar no imóvel. Na sequência, o indivíduo posteriormente identificado como JONATHA FERNANDES DOS SANTOS MENDES passou a obstruir o portão e reagir de forma agressiva, alegando que a entrada não poderia ocorrer por ausência de mandado judicial. Na tentativa de ingresso da equipe, JONATHA empurrou o portão com violência, atingindo e lesionando as mãos de três policiais. Em razão da agressão, foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo e proceder com a sua prisão. Após o ingresso no imóvel, os policiais encontraram CAIQUE ANTÔNIO PEREIRA SILVA e outras três pessoas, sendo uma delas a adolescente J. H. F. da S. Procedida a busca no interior da residência foram localizadas as porções de maconha (dentro da geladeira) e as munições (na sala do imóvel) suso mencionadas. Foram apreendidas, também, 02 (duas) placas de veículo ostentando a identificação FYL3H13 (Toyota Hilux), 01 aparelho do tipo jammer (bloqueador de sinal veicular e de celular), 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) arma de choque. Diante do apurado, as drogas, o automóvel subtraído e as munições estavam vinculados aos ora denunciados CAIQUE e JONATHA. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CAIQUE ANTÔNIO PEREIRA SILVA e JONATHA FERNANDES DOS SANTOS MENDES, como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que manteve a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida. Ressaltou que os pacientes possuem histórico criminal recente relacionado à prática de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como que o contexto delitivo demonstra o provável envolvimento com infrações penais de diversas naturezas. De fato, a prisão em flagrante decorreu da prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes com envolvimento de adolescente, receptação e posse irregular de munição de uso permitido, o que demonstra a maior gravidade do contexto delitivo. Vale ressaltar também que, por ora, não há patente ilegalidade a ser reconhecida nas diligências que circundaram o flagrante dos pacientes. Isso porque a narrativa fornecida pelos policiais e os vídeos acostados pela defesa não evidenciam, indene de dúvidas, a violação de direitos fundamentais dos pacientes. Quanto à alegação de nulidade no ingresso do domicílio, tem-se que os policiais afirmaram que, tão logo chegaram ao endereço indicado em denúncia anônima com palco de crimes, avistaram o veículo receptado. Logo, o enfrentamento da tese exige dilação probatória, inviável na via eleita e, principalmente, em sede de liminar. Destaque-se, ademais, que ambos os pacientes possuem histórico prisional a ser sopesado. O paciente CAIQUE está sendo processado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes perpetrado, em tese, em 4-fevereiro-2024, nos autos da ação penal n. 0739301-64.2025.8.07.0001, que, inclusive, teve seu andamento suspenso em 24-junho-2024 pela não localização do paciente para citação (ID 74963343). Por sua vez, o paciente JONATHA possui condenação transitada em julgado em 23-julho-2025 pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes perpetrado, em tese, em 6-julho-2023 (ID 74963314). Feitas essas considerações, constata-se que o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de agosto de 2025.